Tribunal: TCU
Processo: 002.475/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos a Acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelas Sras. Ana Maria Braide Nogueira da Gama, Maria Elizabeth Nogueira da Gama Rocha e Teresa Lenice Nogueira da Gama Mota ao Acórdão 7035/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou pedido de reexame anteriormente interposto contra o Acórdão 8690/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal ato de pensão militar emitido no âmbito do Comando do Exército, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los.